Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO As partes postularam a desistência da “demanda” (ID 18019909). Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004